Tribunal: TJBA
Processo: 8011218-73.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011218-73.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELTON ALVES DE ALMEIDA e outros (8)

Advogado(s)
:
JOEL BATISTA GAMA NETO, LAIANE DOURADO SENA GAMA, ELTON ALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REFORMA DA LEI N.º 8.429/1992 PELA LEI N.º 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA E OBJETIVA DA MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA, que nos autos da Ação Civil Pública n.º 8000880-63.2020.805.0154, determinou a indisponibilidade para transferência de veículos automotores de bens de titularidade de ELTON ALVES DE ALMEIDA, a fim de garantir o pagamento de eventual multa civil, até a importância de R$80.000,00 (oitenta mil reais), com fundamento nos arts. 5º, 6º e 7º da Lei de Improbidade Administrativa.

2 – O Ministério Público busca a ampliação subjetiva e objetiva da medida de indisponibilidade de bens, a fim de que alcance todos os demandados na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa e que o valor bloqueado seja majorado, sustentando tratar-se de tutela de evidência decorrente do art. 7º da Lei n.º 8.429/1992.

3 – Ocorre que, após as substanciais modificações introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021, o regime jurídico da indisponibilidade de bens sofreu profunda alteração, deixando de admitir o periculum in mora presumido e passando a exigir demonstração concreta e atual de perigo ao resultado útil do processo.

4 – A decisão agravada, ao decretar a indisponibilidade limitada a veículos automotores de titularidade de Elton Alves de Almeida, observou precisamente o novo arcabouço normativo. De fato, o art. 16, §3º, da Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021, dispõe que a medida somente será deferida mediante demonstração, no caso concreto, de risco efetivo de dano irreparável ou de frustração da utilidade do provimento jurisdicional final, cumulada com a probabilidade dos atos de improbidade narrados. Trata-se, portanto, de típica tutela provisória de urgência, à qual se aplica, subsidiariamente, o regime previsto nos arts. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, conforme determina o §8º do mesmo artigo.

5 – A jurisprudência dos Tribunais Superiores, já sob a égide da nova lei, é firme no sentido de que a indisponibilidade de bens não pode mais ser decretada ou ampliada com fundamento em presunção de perigo, impondo-se a demonstração concreta de iminente dilapidação patrimonial ou risco efetivo ao resultado útil do processo.

6 – Na hipótese vertente, embora haja narrativa detalhada das supostas irregularidades nos processos de inexigibilidade e contratações celebradas pela Câmara Municipal, não se verifica, até o presente momento, qualquer elemento que indique movimentação patrimonial inadequada, alienações suspeitas, ocultação de bens ou circunstâncias que evidenciem risco real de frustração da efetividade do provimento final. A pretensão ministerial de ampliação automática da medida para todos os réus, com majoração substancial do montante bloqueado, funda-se exclusivamente na gravidade dos fatos imputados e na necessidade de futura recomposição do erário. Todavia, tal fundamento, isoladamente considerado, não autoriza a constrição patrimonial, à luz da legislação atual.

7 – Ressalte-se que a própria Lei de Improbidade, após a reforma de 2021, exige não apenas plausibilidade das alegações iniciais, mas também demonstração específica e circunstanciada de que a ausência da medida comprometeria a utilidade do processo. A indisponibilidade de bens deixou de ser instrumento automático vinculado ao ajuizamento da ação civil pública e passou a demandar criteriosa aferição das condições fáticas e do risco concreto, o que não se evidencia, por ora, nos autos.

8 – Outrossim, a instrução processual ainda se encontra em fase embrionária, sendo certo que a dilação probatória no juízo de origem permitirá o amadurecimento das questões relativas à participação individual de cada demandado, à extensão do dano e ao eventual enriquecimento ilícito, inviabilizando a ampliação imediata da medida cautelar, sob pena de violação ao devido processo legal e ao caráter excepcional das restrições patrimoniais.

9 – A Magistrada de Primeiro Grau, ao limitar a indisponibilidade de bens ao agravado Elton Alves de Almeida e apenas para fins de restrição de transferência de veículos, demonstrou proporcionalidade e observância ao estado atual do processo. Qualquer ampliação da medida, subjetiva ou objetiva, dependerá de elementos concretos que indiquem risco à utilidade do provimento final, o que não foi demonstrado pelo recorrente.

10 – Cumpre destacar, por fim, que a própria Procuradoria de Justiça, ao emitir parecer nestes autos subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça PAULO GOMES JÚNIOR, adotou entendimento convergente ao aqui exposto, reconhecendo a inaplicabilidade do periculum in mora presumido após a reforma da Lei de Improbidade Administrativa e a imprescindibilidade de demonstração concreta do risco ao resultado útil do processo para a decretação ou ampliação da indisponibilidade de bens. O opinativo ministerial ressalta, ainda, a necessidade de observância rigorosa do novo marco legal e a importância de que eventual reforço da medida cautelar seja precedido de ampla apuração no juízo de origem, o que reforça a conclusão pela manutenção da decisão agravada (ID 59356870).

11 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida, revogando a medida liminar parcialmente deferida no presente recurso (ID 7577859).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8011218-73.2020.8.05.0000, originários da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA, agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, agravados ELTON ALVES DE ALMEIDA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III